Tribunal: STF
Processo: HC 231993
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável e Molestamento. Alegação de Nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 746.481, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 18 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, além de 25 dias de prisão simples, como incurso no art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, e no então vigente art. 65 da Lei das Contravenções Penais, na forma do art. 71, do Código Penal (estupro de vulnerável praticado por ascendente, em continuidade delitiva, e molestar alguém, em continuidade delitiva). 



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade na intimação do advogado constituído para a apresentação das razões recursais no recurso de apelação. Nulidade que deve ser reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 564, III, do CPP. 



    4. Com essa argumentação, a defesa pede a suspensão da marcha processual, com o recolhimento do mandado de prisão. No mérito, requer a concessão da ordem para “declarar e reconhecer as nulidades apontadas, e, por conseguinte, a decretação da nulidade de todos os atos processuais relativos ao Recurso de Apelação Criminal nº 0000825-14.2014.8.16.0007/PR, com abertura de prazo para que o Paciente possa apresentar contrarrazões da Apelação por advogado por ele constituído”.



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    9. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Tendo em vista a via processualmente restrita do habeas corpus, não tenho como infirmar a conclusão assumida pela autoridade impetrada, no sentido de que, “diversamente do quanto afirma o impetrante, ele próprio revogou os poderes constituídos ao Dr. Ricardo Onofrio Carvalho e intimado pessoalmente para constituir novo defensor, quedou-se inerte. A instância ordinária ainda informa que "constam habilitados nos autos na defesa do réu o defensor dativo Dilson Antonio Marques Filho; o advogado Geraldo de Oliveira, com a anotação no Sistema Projudi de que foi excluído pela OAB/PR e o próprio réu em causa própria”.



    10. A hipótese atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intime-se. 



          Brasília, 31 de agosto de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator